Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-36.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório –Afastada a valoração negativa da personalidade - Regime prisional modificado para o aberto – Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.